Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. É possível, em abstrato, que o juiz negue o benefício diante de elementos consistentes que demonstrem que o requerente não faz jus ao benefício. Porém, os elementos norteadores do indeferimento hão de ser robustos para que não se incorra em negativa da prestação jurisdicional.
4. Ao aferir a capacidade financeira da parte requerente dos benefícios da gratuidade, deve-se levar em conta não apenas o salário bruto, mas o valor líquido recebido, sobretudo tratando-se de caso de pessoa com significativo grau de endividamento e desconto de várias prestações.
5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.